Tribunal: STJ
Processo: 0003816-48.2014.8.25.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768733 - SE(2024/0388352-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE
: MANOEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADOS
: BRENO BERGSON SANTOS - SE004403
BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO - SE015518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
ADVOGADOS
: GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - SE002165
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
ALINA LUCIA DOS SANTOS - SE003771
INTERES.
: JOSE UMBERTO DE FARIAS
INTERES.
: PAULO ROMAO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
URBANÍSTICA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 282/STF
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, pela incidência da
e
Súmula 7/STJ
pela ausência de prequestionamento do
o da
).
art. 9
Lei 13.465/2017(Súmula 282/STF
2. Na origem, o Tribunal de origem manteve a sentença, rejeitou a alegação de
prescrição, reconheceu o poder-dever do Município na regularização urbanística e
afastou a tese de que o procedimento de Regularização Fundiária Urbana
-E
— Reurb
e o
o da
afastariam a responsabilidade dos requeridos.
art. 9
Lei 13.465/2017
3. O recurso especial exige prequestionamento, isto é, que o Tribunal de origem tenha
decidido a causa à luz dos dispositivos indicados como violados. A ausência de
apreciação, pelo Tribunal de origem, da matéria relativa ao
o da
,
art. 9
Lei 13.465/2017
bem como a falta de oposição de embargos de declaração para suprir eventual
omissão, configuram falta de prequestionamento e atraem a incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da inexistência de
prescrição quinquenal, por analogia ao
da
, e sobre o curso
art. 21
Lei 4.717/1965
Documento eletrônico VDA56529508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc030ce-a384-4b40-91c5-6ad2229e9bf2

da Reurb-E como causa de improcedência demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc030ce-a384-4b40-91c5-6ad2229e9bf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768733 - SE(2024/0388352-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE
: MANOEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADOS
: BRENO BERGSON SANTOS - SE004403
BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO - SE015518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
ADVOGADOS
: GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - SE002165
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
ALINA LUCIA DOS SANTOS - SE003771
INTERES.
: JOSE UMBERTO DE FARIAS
INTERES.
: PAULO ROMAO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
URBANÍSTICA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 282/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, pela incidência da
e
Súmula 7/STJ
pela ausência de prequestionamento do
o da
(
.
art. 9
Lei 13.465/2017 Súmula 282/STF)
2. Na origem, o Tribunal de origem manteve a sentença, rejeitou a alegação de
prescrição, reconheceu o poder-dever do Município na regularização urbanística e
afastou a tese de que o procedimento de Regularização Fundiária Urbana
-E
— Reurb
e o
o da
afastariam a responsabilidade dos requeridos.
art. 9
Lei 13.465/2017
3. O recurso especial exige prequestionamento, isto é, que o Tribunal de origem tenha
decidido a causa à luz dos dispositivos indicados como violados. A ausência de
apreciação, pelo Tribunal de origem, da matéria relativa ao
o da
art. 9
Lei 13.465/2017,
bem como a falta de oposição de embargos de declaração para suprir eventual
omissão, configuram falta de prequestionamento e atraem a incidência, por analogia, da
Súmula 282/STF.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da inexistência de
prescrição quinquenal, por analogia ao
da
e sobre o curso
art. 21
Lei 4.717/1965,
Documento eletrônico VDA55698840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: b7d93f8e-dbf3-4385-9894-4eceb4d75168

da Reurb-E como causa de improcedência demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA., MANOEL ROMAO DA SILVA contra a
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, por incidência da
e ausência de prequestionamento do
o
Súmula 7/STJ
art. 9
da
(
.
Lei 13.465/2017 Súmula 282/STF)
Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
pois a controvérsia é jurídica e fundada em fatos incontroversos sobre prescrição,
assim como a existência de prequestionamento
do
o da
implícito/ficto
art. 9
Lei 13.465/2017.
Sustenta, ainda, que:

Não se cogita aqui de revolvimento de matéria fática ou probatória, mas
sim de discussão estritamente jurídica a partir de um conjunto de fatos
incontroversos já delimitados pelas instâncias ordinárias. No caso em
tela, está em discussão unicamente a correta aplicação do prazo
prescricional quinquenal previsto no
da
(Lei da
art. 21
Lei no 4.717/1965
Ação Popular) à pretensão deduzida na ação civil pública de natureza
urbanística.
[...]
Não se cogita aqui de revolvimento de matéria fática ou probatória, mas
sim de discussão estritamente jurídica a partir de um conjunto de fatos
incontroversos já delimitados pelas instâncias ordinárias. No caso em
tela, está em discussão unicamente a correta aplicação do prazo
prescricional quinquenal previsto no
da
(Lei da
art. 21
Lei no 4.717/1965
Ação Popular) à pretensão deduzida na ação civil pública de natureza
urbanística. (fls. 2.332-2.334).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
2.347).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55698840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: b7d93f8e-dbf3-4385-9894-4eceb4d75168

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público
para regularizar o loteamento Águas Claras, em
com obrigações de fazer
Estância/SE,
e, subsidiariamente, de desfazimento e indenizações. O tribunal manteve a sentença
primeva, rejeitando a prescrição, reconhecendo o poder-dever municipal e afastando a
tese de que a Reurb-E exime os requeridos.
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração do
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto. Nesse contexto:

[...] a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.263.247/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
7/12/2023)

No caso,
o da
não foi objeto de análise pelo Tribunal
art. 9
Lei 13.465/2017
de origem, nem sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula
por analogia.
282/STF,
Além disso, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca das
a quo
teses da prescrição quinquenal por analogia ao
da
e do curso
art. 21
Lei 4.717/1965
do processo de regularização como causa de improcedência (art. 9o da Lei 13.465/2017
), ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
Documento eletrônico VDA55698840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: b7d93f8e-dbf3-4385-9894-4eceb4d75168

reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator
AREsp 1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso .
Documento eletrônico VDA55698840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: b7d93f8e-dbf3-4385-9894-4eceb4d75168

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.733 / SE
Número Registro: 2024/0388352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038164820148250027 201450000918 202300747902 38164820148250027
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
ADVOGADOS : GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - SE002165
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
ALINA LUCIA DOS SANTOS - SE003771
AGRAVANTE : GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE : MANOEL ROMAO DA SILVA
ADVOGADOS : BRENO BERGSON SANTOS - SE004403
BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO - SE015518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: JOSE UMBERTO DE FARIAS
INTERES.
: PAULO ROMAO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - ORDENAÇÃO DA CIDADE / PLANO DIRETOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE : MANOEL ROMAO DA SILVA
Documento eletrônico VDA56500895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:40
Código de Controle do Documento: 0300817e-bd9a-429a-ab04-51fff4045ee4

ADVOGADOS : BRENO BERGSON SANTOS - SE004403
BEATRIZ MENEZES DE CARVALHO - SE015518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
ADVOGADOS : GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - SE002165
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
ALINA LUCIA DOS SANTOS - SE003771
INTERES.
: JOSE UMBERTO DE FARIAS
INTERES.
: PAULO ROMAO DA SILVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:40
Código de Controle do Documento: 0300817e-bd9a-429a-ab04-51fff4045ee4